Tribunal: TCU
Processo: 045.141/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Maria Inês de Castro Rosa (XXX.691.006-XX) e Paulo Ricardo Alves Oliveira (XXX.126.780-XX), diante do recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo item 9.5 do Acórdão 934/2016-TCU-Plenário (peça 80), alterado pelo Acórdão 976/2018-TCU-Plenário (peça 235); b) encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 045.141/2012-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.545/2015-7 (MONITORAMENTO); Processo 038.375/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.450/2017-8 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Antônio César Gonçalves Borges (XXX.076.840-XX); Carlos Augusto da Cunha Tavares (XXX.989.330-XX); Elio Paulo Zonta (XXX.772.360-XX); Luiz Vicente Borsa Aquino (XXX.526.400-XX); Maria Inês de Castro Rosa (XXX.691.006-XX); Paulo Ricardo Alves Oliveira (XXX.126.780-XX); Paulo Roberto Daltoé (XXX.488.440-XX); Sérgio Luiz dos Santos Nascimento (XXX.982.630-XX). 1.3. Interessada: Universidade Federal de Pelotas (92.242.080/0001-00). 1.4. Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.8. Representação legal: Carlos Antonio Vecchi (OAB/RS 30.958), Alexandre Fernandes Gastal, Claudio Fabricio Montanelli (OAB/RS 42.315) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.